Tribunal: TJES
Processo: 5000423-95.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000423-95.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: DALILA SANTOS DA SILVA BARBOSA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – ART. 19, I, CPC – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – FINALISMO MITIGADO – VULNERABILIDADE TÉCNICA DA PARTE AUTORA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000423-95.2024.8.08.0045

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDOS: DALILA SANTOS DA SILVA BARBOSA E CRISTAL BOUTIQUE LTDA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – ART. 19, I, CPC – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – FINALISMO MITIGADO – VULNERABILIDADE TÉCNICA DA PARTE AUTORA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por empresas do grupo PagSeguro/PagBank contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
Cristal Boutique Ltda.
e de sua administradora
Dalila Santos da Silva Barbosa
, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de falha no dever de informação e transparência acerca da transferência de titularidade de conta vinculada à maquineta de cartão.

2. A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade da autora Dalila, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor pela teoria finalista mitigada e concluiu pela falha na prestação do serviço das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir: (i) se há legitimidade ativa da administradora da sociedade empresária para figurar no polo ativo; (ii) se a relação é de consumo e consequente aplicação do CDC; e (iii) se houve falha no dever de informação e, consequentemente, responsabilidade das recorrentes por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade ativa não merece prosperar. Dalila Santos da Silva Barbosa figura como administradora da pessoa jurídica recorrida, sendo responsável por sua gestão e atos de representação, de modo que detém inequívoco interesse processual em ver regularizada a titularidade da conta vinculada às operações da empresa.

5. Nos termos do art. 19, I, do CPC, o interesse de agir pode se limitar à declaração da existência ou inexistência de relação jurídica. Ora, se a divergência cadastral apontada pelas rés se refere ao nome da administradora, evidente que sua presença no polo ativo é adequada e necessária. Não há, portanto, falar em ilegitimidade.

6. No mérito, as recorrentes sustentam que os serviços de pagamento eletrônico configuram insumo à atividade empresarial da autora, afastando, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

7. Tal entendimento, entretanto, não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que evoluiu para o
finalismo mitigado ou aprofundado
, segundo o qual, ainda que a pessoa jurídica utilize determinado serviço em sua atividade econômica, poderá ser considerada consumidora quando demonstrada situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

8. Nesse sentido:

“A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações estabelecidas entre pessoas jurídicas é possível [...] caso verificada extrema vulnerabilidade da pessoa moral contratante.” (STJ, AgInt no AREsp 1.917.571/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)

9. No caso concreto, a autora não detinha meios técnicos ou informações suficientes para compreender a razão da negativa de alteração cadastral, tampouco condições de influir sobre os termos do contrato de adesão imposto pelas recorrentes. A vulnerabilidade da recorrida é patente, sobretudo porque as instituições financeiras e de pagamento detêm posição de superioridade informacional e técnica.

10. Logo, a relação em análise deve ser examinada à luz do microssistema protetivo do CDC, que impõe como direitos básicos do consumidor a informação clara e adequada (art. 6º, III) e a responsabilização objetiva do fornecedor por falhas no serviço (art. 14, caput).

11. O núcleo da controvérsia está na ausência de informações claras prestadas pelas recorrentes. Embora a negativa de alteração cadastral tenha se fundado em divergência entre os dados da administradora junto à Receita Federal e aqueles apresentados à instituição financeira, essa circunstância somente foi comunicada à parte autora em sede judicial.

12. Antes disso, a recorrida permaneceu meses sem acesso regular a sua própria conta, dependendo de terceiros para repassar valores de vendas, sem que as recorrentes esclarecessem quais providências deveriam ser adotadas para solucionar a pendência.

13. O
dever de informação e transparência
é princípio basilar do direito consumerista e expressão da boa-fé objetiva. O art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor o direito de receber informações adequadas e claras sobre os serviços contratados, sendo ilícita a omissão que impeça o usuário de compreender os reais entraves à efetivação de suas operações.

14. A jurisprudência deste Tribunal, em casos semelhantes, reconhece que:

“A ausência de informações claras e adequadas [...] configura prática abusiva e falha na prestação do serviço bancário.” (TJES, Recurso Inominado Cível: 5004871-16.2020.8.08.0012, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal)

15. Além disso, o STJ já decidiu que a ausência de informação caracteriza falha grave e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC):

“A omissão quanto a informações relevantes acerca da contratação caracteriza prática abusiva e enseja responsabilização civil.” (REsp 1.195.642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 21/11/2012).

16. Logo, a conduta das recorrentes, ao silenciarem quanto à real causa da negativa administrativa, violou frontalmente o princípio da transparência e caracterizou falha na prestação do serviço.

17. A manutenção da autora em estado de indefinição por período prolongado, sem acesso regular às movimentações financeiras de sua própria empresa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano. A situação interferiu diretamente no desenvolvimento das atividades empresariais, causando insegurança, constrangimento e abalo psicológico, os quais se projetam na esfera extrapatrimonial.

18. É consolidado o entendimento de que a violação dos direitos básicos do consumidor, especialmente o dever de informação, gera dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo, pois a própria gravidade da falha já revela o abalo.

19. A jurisprudência deste Tribunal confirma:

“Recurso inominado. Cartão de crédito consignado não contratado. Falha no dever de informação. Violação aos direitos do consumidor. [...] Danos morais devidos. Quantum adequado. Sentença mantida.” (TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação 0000419-70.2020.8.08.0050, Rel. Robson Luiz Albanez, julgado em 14/09/2023).

20. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$2.000,00) mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os parâmetros usualmente fixados por esta Turma em casos análogos, atendendo às finalidades compensatória e sancionatória da indenização.

21. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE PAGSEGURO INTERNET S.A
.
EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, A TEOR DO ART. 55, DA LEI 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. Configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável a ausência de informação clara e transparente por parte de instituição financeira acerca dos requisitos para alteração cadastral de titularidade de conta vinculada a serviço de pagamento eletrônico, aplicando-se à hipótese a teoria finalista mitigada e a disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, III, 14, caput do Código de Defesa do Consumidor; artigo 19, I Código de Processo Civil; artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.917.571/DF; REsp 1.195.642/RJ; TJ, TJES, Recurso Inominado Cível 5004871-16.2020.8.08.0012; TJES, Apelação Cível 0000419-70.2020.8.08.0050

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)